Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/06. ANÁLISE CONJUNTA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE PARA A CORRÉ. RECURSO DO RÉU WELDON PROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS ALEXANDRE E ANDRESSA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de (i) absolvição por insuficiência de provas para condenação (ii) afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, impondo-se o aumento de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima; e (iii) aplicação da causa de diminuição do artigo 33 §4o da Lei 11.343/06.
III. Razões de decidir:
3. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, confirmados pelos demais elementos de convicção acostados aos autos, de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição, sob qualquer argumento.
4. Embora existam indícios do envolvimento de um dos réus com o tráfico de entorpecente, não há elemento concreto que corroborando a prova oral coligida.
5. Indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria delitiva.
6. Diante da razoável dúvida quanto à autoria de um dos réus, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio "in dubio pro reo".
7. Praticar o tráfico de drogas em concurso de agentes evidência maior reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base.
8. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, logo, não se admite a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga não for relevante. Na espécie, embora a natureza da droga possua efeito altamente deletério (cocaína), a quantidade (10,28g) não é expressiva a ponto de justificar o aumento da pena-base. igualmente, a apreensão de pouco mais de 100g de maconha também não serve a justificar o incremento da pena.
9. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
10. Satisfeitos os requisitos legais (primariedade, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa), cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
11. Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo:
12. Recurso do réu Weldon provido e parcialmente providos os recursos dos réus Alexandre e Andressa.